Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PLANO DE SAÚDE. GUIAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUDITORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 27.670,00 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais) em face dos serviços prestados.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com cobrança pelos serviços prestados. Narrou que, em 25/05/22, firmou contrato de prestação de serviços médico-clínicos com a requerida em favor dos beneficiários/segurados dos planos de saúde da ré. Ressaltou que todos os documentos para o faturamento dos atendimentos foram repassados, contudo, os pagamentos não foram realizados. Pontuou que realizou 390 (trezentos e noventa) atendimentos. Asseverou que, em março de 2023, enviou notificação de suspensão dos serviços e 60 (sessenta) dias depois informou da rescisão contratual.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55352661). Contrarrazões apresentadas (ID 55352668).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na alegação de ausência de prova do direito da empresa autora.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou, em preliminar, que toda divergência se dá quanto aos valores das prestações de serviço. Ressaltou a necessidade de perícia para atestar que não foram realizados procedimentos desnecessários ou excesso de utilização de material médico, não podendo este processo tramitar no Juizado Especial. Quanto ao mérito, asseverou que as faturas apresentadas pelo autor não são valores incontroversos. Afirmou que os valores ainda estavam sendo discutidos, em virtude da divergência dos números. Frisou que o montante devido é menor do que o que consta do pedido inicial. Reforçou que não houve prova do alegado. Ao final, requereu o recebimento do recurso com a reforma da r. sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Da necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas (ID 55352297) se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova pericial. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, nem apresentou qualquer indicação de existência de auditoria em trâmite referente às notas de serviço apresentadas. Preliminar rejeitada.
7. As notas das prestações dos serviços se referem aos anos de 2022 e 2023. Verifica-se (ID 55352297) que foi autorizada grande parte dos pagamentos. Ressalte-se que não houve demonstração da negativa dos demais serviços. Frise-se que o recorrente não apresentou o resultado das alegadas auditorias das notas, nem qualquer tipo de negativa da prestação dos serviços e, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório para impugnar os fatos e provas trazidos aos autos pelo autor, conforme inciso II do art. 373 do CPC. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.